Tribunal: STF
Processo: Rcl 49088
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de tempestivos embargos de declaração opostos por Franciele Aparecida Drosda contra a decisão pela qual deixei de conhecer dos embargos anteriormente opostos, por serem intempestivos.



    Aduz a embargante que a decisão embargada contem erro material, pois os embargos anteriores são tempestivos



     “porque, em consulta ao andamento dos autos, constata-se que a decisão embargada, em que pese divulgada no dia 22.11.2021, somente foi publicada no dia 23.11.2021” (e-Doc. 30, p. 2). 



    Assim, “[t]endo em vista que a publicação da decisão somente ocorreu no dia 23.11.2021, requer sejam conhecidos e providos os Embargos de Declaração, a fim de que seja reconhecido o erro material da decisão retro, bem como a tempestividade dos Embargos de Declaração interpostos em 30.11.2021”.



    É o relatório. Decido.



    Os embargos merecem ser acolhidos.



    Com efeito, analisando melhor os autos, verifico que, de fato, a decisão monocrática por mim proferida em 19/11/21, a qual julgou procedente esta ação reclamatória, foi publicada no DJe de 23/11/21. 



    Destarte, tendo sido os embargos anteriores opostos em 30/11/21, mister reconhecer sua tempestividade. 



    Desse modo, acolho os presente declaratórios, para tornar sem efeito a decisão anterior e desde já promovo novo exame dos embargos apresentados em 30/11/21 (e-Doc. 27).



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual julguei procedente a reclamação, tendo em vista a clara afronta a ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).



    A embargante articula contradição e obscuridade na decisão embargada, quanto a extensão do deferimento do seu pedido de gratuidade de justiça. Nesse tocante, alega que



    “Ocorre que esta corte foi contraditória em sua decisão, referente a condenação de honorários advocatícios decorrentes de sucumbência e sua exigibilidade de eventual obrigação constituída. O recente julgado, deste próprio Tribunal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n° 5766, declarou inconstitucional o art. 791-A, § 4° da CLT, e reconheceu que eventual condenação em honorários advocatícios não poderá ser abatida dos créditos da parte autora” (e-Doc. 27, p. 2).



    Requer o acolhimento e provimentos dos declaratórios para suprir os vícios apontados, “para que seja declarado o não abatimento do crédito da Embargante à título de honorários advocatícios”.



    É o relatório. Decido.



    Quando do deferimento do pedido de justiça gratuita de Franciele Aparecida Drosda, assentei que, conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Ademais, consignei, com fundamento na jurisprudência desta Suprema Corte, que, eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    A decisão embargada, portanto, não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição dos embargos de declaração, já que o deferimento do pedido de justiça gratuita se deu nos limites necessários ao seu deslinde.



    Eventual discussão acerca dos efeitos do deferimento, ou da forma como se dará o pagamentos dos honorários, deverá ser dirimida perante o juízo competente, no momento oportuno.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente